Tribunal: TJDFT
Processo: 0052184-05.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0052184-05.2016.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 14 do Código de Processo Civil, defendendo que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite de valor para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal deve ser aplicada de imediato, constatada a sua natureza processual. Destaca, a respeito, que houve má aplicação do precedente RE 729.107/DF (Tema 792 do STF) à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese definida pela Suprema Corte de Justiça. Resume que o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, enquanto que, o caso em análise, diversamente, trata da aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta que o acórdão recorrido ofendeu aos artigos 3o, inciso I, 5o, LXXXVIII, e 100, §§ 3o e 4o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Acrescenta, apenas, que o artigo 100, §§ 3o e 4o citados permite aos entes Federados a possibilidade de legislarem acerca do teto da expedição da Requisição de Pequeno Valor. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 14 do Código de Processo Civil, porquanto “Possuindo o julgado fundamento exclusivamente constitucional, descabida se revela a revisão do acórdão pela via do recurso especial, sob pena de usurpação de competência” (AgRg no AREsp 1.532.282/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 19/6/2020, e AREsp 2072278/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 3/5/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à indicada negativa de vigência aos artigos 3o, inciso I, 5o, LXXXVIII, ambos da Constituição Federal. A respeito, tem-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). Também não cabe dar seguimento ao apelo fundado no suposto malferimento ao artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, ainda que o insurgente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral. Isso porque falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: (...) em nenhum momento se assentou no acordão combatido a impossibilidade dos entes federativos legislarem, estabelecendo limites diferenciados para o pagamento de seus débitos via RPV, faculdade que decorre expressamente dos dispositivos constitucionais invocados. Aliás, conforme já destacado, o acórdão consignou a incidência da Lei Distrital n. 3.624/2005, editada em conformidade com o artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal (ID 32998387). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005